Tribunal: TJMT
Processo: 1014842-76.2019.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014842-76.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0001-51 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CONTINI & CIA LTDA - CNPJ: 00.701.130/0003-13 (APELADO), ACOMETAL INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS TERMO-ACUSTICOS LTDA - CNPJ: 04.686.681/0001-44 (APELADO), FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESCONSTITUIÇÃO DE NOTIFICAÇÕES DE AUTOS DE INFRAÇÃO-NAI’S – COBRANÇA DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO FRAUDULENTA – INEXISTÊNCIA DE MERCANCIA PELO CONTRIBUINTE – ILEGALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
-
FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º– ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STJ - TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não há que se falar em cobrança de ICMS, se o fato gerador não ocorreu diante da ausência de mercancia.

2.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

3. Recurso desprovido e sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO:

CONTINI & CIA LTDA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1014842-76.2019.8.11.0015, extinguiu o feito com resolução de mérito e julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade das Notificações de Autos de Infrações – NAI’s e arbitrou os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública sustenta que a sentença do juízo
a quo
não foi assertiva no que tange a fixação dos honorários advocatícios, vista a ausência de fundamentação para fixação de verba honorária excessiva.

Afirma que o juízo de primeira instância deveria ter aplicado a sistemática do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe sobre o arbitramento dos honorários por equidade.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença no tocante à condenação de honorários advocatícios, para que seja arbitrado nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, além da observância e aplicação do Tema 1.046 do Supremo Tribunal de Justiça.

Contrarrazões – id. 96978189 –.

Declinada a manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 97801493 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, cuida-se de remessa necessária e recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que extinguiu o feito com resolução de mérito para declarar a nulidade das Notificações de Autos de Infrações – NAI’s e arbitrou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, III, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que os apelados
CONTINI & CIA LTDA e OUTROS ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizaram Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 1014842-76.2019.8.11.0015 em desfavor do apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a desconstituição das notificações de Autos de Infrações – NAI’s.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos da parte autora, ora apelados,
extinguindo o feito com resolução de mérito para declarar a nulidade das Notificações de Autos de Infrações – NAI’s

e condenou a Fazenda Pública em honorários advocatícios, fixados em 5% (cincoo por cento) sobre o valor da causa
, como se vê:

“(...)

Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS para DECLARAR a NULIDADE das NAIs de nºs 115939000072018108, 115939000082018181, 115939000092018165, 115939000102018105, 115939000112018189, 115939000122018162, 115939000132018146, 115939000142018120, 115939000152018103, 115939000162018197, 115939000172018170, 115939000182018154, 115939000202018178, 115939000212018151, 115939000222018135, 115939000232018119, 115939000242018102, 115939000272018143, 115939000282018127, 115939000292018100, 115939000302018140, 115939000312018124, 115939000322018108, 115939000332018191, 115939000342018175, 115939000352018159, 115939000362018132, 115939000372018116, 115939000382018100, 115939000392018183, 115939000402018113, 115939000412018107, 115939000422018180, 115939000432018164, 115939000442018148 e 115939000452018121 e, via de consequência, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 27175778. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Isento o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS, em observância a disposição do artigo 460 da CNGC/MT que
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 5% (cinco por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso III, do CPC
/2015.

(...)”

Em suas razões recursais, a Fazenda Pública, aduz que o juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios de maneira equivocada, visto que deixou de apreciar a sistemática da fixação de honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações passo à análise em conjunto das insurgências recursais e remessa necessária.

Com efeito, a parte autora ajuizou a presente demanda almejando a nulidade das NAIs de nºs 115939000072018108, 115939000082018181, 115939000092018165, 115939000102018105, 115939000112018189, 115939000122018162, 115939000132018146, 115939000142018120, 115939000152018103, 115939000162018197, 115939000172018170, 115939000182018154, 115939000202018178, 115939000212018151, 115939000222018135, 115939000232018119, 115939000242018102, 115939000272018143, 115939000282018127, 115939000292018100, 115939000302018140, 115939000312018124, 115939000322018108, 115939000332018191, 115939000342018175, 115939000352018159, 115939000362018132, 115939000372018116, 115939000382018100, 115939000392018183, 115939000402018113, 115939000412018107, 115939000422018180, 115939000432018164, 115939000442018148 e 115939000452018121.

Assevera que “dentre o período do primeiro semestre de 2018, a Fazenda Pública Estadual, por sua Secretaria de Fazenda (SEFAZ-MT), lavrou em seu desfavor nada menos que 37 (trinta e sete) notificações de lançamentos de ofício, todas de idêntico teor e fundamento legal, exigindo valores a título de ICMS, ICMS de mercadorias sujeitas à substituição tributária (oper. internas), além de obrigações acessórias decorrentes de operações desacompanhadas de documentação fiscal, relativos a supostas operações mercantis praticadas pelas empresas durante determinado período (indicados especificamente no bojo de cada um dos autos de infração), convergindo no valor originário total de R$ 8.048.546,88 (oito milhões, quarenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos)”.

Aduz que a referidas operações que foram tributadas decorrem das investigações deflagradas pela Polícia Judiciária Civil (Inquérito Policial nº 294335) na denominada “Operação Confidere”, que identificou eventual sonegação de impostos em razão da detecção de diversas operações de circulação de mercadorias, em que houve emissão e cancelamentos irregulares de documentos fiscais antes mesmo do trânsito e entrega dos produtos comercializados, cujo fato implicaria em falta de pagamento do tributo.

Cinge-se a controvérsia a respeito da exigibilidade da cobrança do ICMS decorrente das ações fraudulentas praticadas por ex-funcionários das empresas recorridas que cometeram crimes de furto qualificado de materiais da empresa Açometal, visando a posterior revenda a preços abaixo do valor de mercado e divisão de lucros.

No caso, é incontroverso que as operações tributadas pelo ICMS decorrem de ações fraudulentas, uma vez que sustentado pela parte autora e reconhecida pelo Estado de Mato Grosso, corroborado ainda pela Autos da Ação Penal nº 4940-87.2017.811.0015.

Assim, a análise se restringe ao fato da empresa ser responsável ou não pela cobrança de ICMS decorrente das operações fraudulentas.

É certo que o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS tem como fato gerador a ocorrência de operações de circulação de mercadorias, nos termos do art. 2º, da Lei Complementar nº 87/96,
in verbis
:

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores;

III - prestações onerosas de serviços de comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual.

§ 1º O imposto incide também:

I – sobre a entrada de mercadoria ou bem importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade;

II - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver localizado o adquirente.

§ 2º A caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da operação que o constitua.

P
or sua vez, o Código Tributário Nacional dispõe que “Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. Entretanto, o mencionado código esclarece que para caracterizar fato gerador é necessário a validade jurídica dos atos praticados, como se vê:

Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:

I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;

II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.

Partindo dessas premissas, considerando que o fato gerador aqui discutido é decorrente de atos fraudulentos e que não ocorreu a circulação de mercadoria pelo contribuinte, não há como reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS sobre estas operações.

Assim, a sentença que reconheceu a ilegalidade das cobranças deve ser mantida.

No tocante aos honorários advocatícios, destaco que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ademais, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em face do valor da causa elevado, e fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

0. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

No
caso dos autos, resta mais do que claro o acerto da sentença pelo juízo
a quo
no que concerne a fixação dos honorários advocatícios, haja vista a consonância com o entendimento supracitado já consolidado pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, o qual veda o arbitramento dos honorários por equidade, devendo ser levado em conta, no caso em tela, os percentuais expressos no §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante desse entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), este Sodalício tem adequado seu entendimento, até mesmo em face ao disposto no art. 927, III, do CPC, se não vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 85, § 2º e §11º, DO CPC – TEMA 1.076 - RECURSO PROVIDO.

1– Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito repetitivo (Tema 1.076), a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

2 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

(N.U 1000768-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDAO AO RECURSO REPETITIVO – MODIFICAÇÃO DO JULGADO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO INTERPOSTO POR GEOSOLO ENG. PLAN. E CONSULT. PROVIDO.

Conclusos os autos ao Vice-Presidente do Tribunal, este deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acordão recorrido divergir do entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no regime de recurso repetitivo. Inteligência do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.” Tese jurídica firmada no Tema Repetitivo nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de Retratação positivo para modificar o acórdão, arbitrando-se a verba honorária em 5% sobre o valor atualizado da causa, majorados para 6%, por força do art. 85, §11 da legislação processual.

(N.U 0012479-90.2010.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMA N. 1.076/STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - PROVIMENTO.

1. Por força das teses paradigmas firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame, de modo que deverá fixado com observância do §§3º e 5º, artigo 85, do Código de Processo Civil.

2. Juízo de retratação exercido.

(N.U 1002720-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)

O artigo 85, §§2º e 3º, dispõe que:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve o
bservar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente
, e assim sucessivamente.

Partindo dessas premissas, o magistrado
a quo
agiu de acordo com os preceitos legais e precedentes (Tema 1.076) ao condenar o ente público em honorários advocatícios, ainda devidamente observada a peculiaridade do §5º do artigo 85 do CPC.

Por fim, no que tange o sobrestamento do feito pelo tema 1.046 do Superior Tribunal de Justiça o mesmo foi abrangido por meio do julgamento do Tema 1.076, uma vez que já foi decidido a respeito da fixação de honorários por equidade.

Aliás, o próprio STJ reconheceu esse entendimento por meio de decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo nos autos do REsp 1812301/SC e REsp 1822171/SC, o qual desafetou os presentes recursos.

Veja-se:

“(...)

De início, registre-se que a eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes (DJe de 31/5/2022), sob o rito dos recursos especiais repetitivos deliberou sobre o tema em comento, fixando as seguintes teses jurídicas, para os efeitos do art. 743 do Código de Processo Civil:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Tema Repetitivo 107).

Assim, em face desse julgamento, resta evidente que a análise da matéria pela Segunda Seção, também sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ficou prejudicada, motivo pelo que, determino a desafetação do presente recurso.

(...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.
E, em sede

de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 6% (seis por cento), conforme preconiza o art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023